Tribunal: TJES
Processo: 5001645-90.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001645-90.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO CARLOS ALVES

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001645-90.2022.8.08.0038

EMBTE
:
R
ENATO CARLOS ALVES

EMBD
A
:
C
LARO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU NEGATIVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da dívida e declarou sua inexigibilidade, mantendo, contudo, sua permanência na plataforma “Serasa Limpa Nome” e fixando sucumbência recíproca. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à exclusão da dívida da referida plataforma e quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” e ao fixar sucumbência recíproca, bem como se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a inclusão de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura cobrança extrajudicial nem equivale à negativação, por não ser acessível a terceiros nem impactar no score do devedor.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a matéria relativa à manutenção da dívida na plataforma e à sucumbência, sendo desnecessária resposta individual a cada argumento quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a decisão.

Os embargos de declaração têm função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa.

A oposição dos embargos com caráter infringente, desacompanhada de vício no julgado, enseja a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A manutenção de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura cobrança extrajudicial nem violação ao art. 43, § 1º, do CDC.

A fixação de sucumbência recíproca é cabível quando parte do pedido é acolhida e outra parte rejeitada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001645-90.2022.8.08.0038

EMBTE
:
R
ENATO CARLOS ALVES

EMBD
A
:
C
LARO S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Renato Carlos Alves
, eis que irresignado com o v. acórdão
de Id

12086654
, onde reconhecida a prescrição da dívida e declarada sua inexigibilidade, mas mantida a inscrição do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” e fixada sucumbência recíproca.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
há omissão e contradição quanto à exclusão da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual constitui meio coercitivo de cobrança e deve ser removida;
(ii)
a jurisprudência pacífica reconhece que a prescrição impede qualquer cobrança judicial ou extrajudicial, incluindo por intermédio do “Serasa Limpa Nome”;
(iii)
a manutenção do débito na plataforma induz o consumidor a acreditar que seu nome está sujo e o leva a pagar dívida inexigível;
(iv)
o acórdão deveria ter julgado a demanda integralmente procedente, afastando a sucumbência recíproca;
(v)
a ré deu causa à demanda ao efetuar cobranças de dívida prescrita, devendo arcar integralmente com custas e honorários.

Contudo, sem razão.

Isso porque,
sedimentou-se no
acórdão recorrido,
inclusive fincado na hodierna jurisprudência do STJ e deste Tribunal,

que
a inclusão de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui cobrança extrajudicial, tampouco se assemelha aos cadastros de inadimplentes, eis que destinada à mera negociação administrativa de débitos prescritos, a qual não é disponibilizado a terceiros, bem como não impacta negativamente no score do devedor, não importa
ndo, assim,
em desobediência à norma do artigo 43, § 1º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Com relação a sucumbência, foi acolhido o pedido do embargante de
declara
ção

de
inexigibilidade da
dívida prescrita,
contudo rejeitado sua pretensão de
retirada d
e seu nome
do sistema “Serasa Limpa Nome”,
razão pela qual identificado caso de sucumbência recíproca.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)